Tribunal: TJSP
Processo: 1000352-50.2022.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO ROMPIMENTO DO DUTO COMPROVADA NOS AUTOS, BEM COMO A LEGITIMIDADE DA AUTORA PARA COBRANÇA E OS PAGAMENTOS CORRESPONDENTES. HIPÓTESE EM QUE A R. SENTENÇA ANALISOU DETIDAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES TRAZIDAS À DISCUSSÃO, MEDIANTE CRITERIOSA AVALIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO ROMPIMENTO DO DUTO COMPROVADA NOS AUTOS, BEM COMO A LEGITIMIDADE DA AUTORA PARA COBRANÇA E OS PAGAMENTOS CORRESPONDENTES. HIPÓTESE EM QUE A R. SENTENÇA ANALISOU DETIDAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES TRAZIDAS À DISCUSSÃO, MEDIANTE CRITERIOSA AVALIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA RATIFICADA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
Recurso de apelação improvido.